Tribunal: TJSP
Processo: 2043050-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar de reintegração de posse e interdito proibitório – Alegação dos autores/agravantes de que o imóvel objeto da presente demanda foi desocupado pelo réu/agravado, tendo sido novamente invadido por pessoa (posseiro) que realizou instalação elétrica irregular, além de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar de reintegração de posse e interdito proibitório – Alegação dos autores/agravantes de que o imóvel objeto da presente demanda foi desocupado pelo réu/agravado, tendo sido novamente invadido por pessoa (posseiro) que realizou instalação elétrica irregular, além de ter colocado cerca no imóvel em sua totalidade – Pretensão de que seja declarada sua reintegração na posse do bem – Improcedência do inconformismo – Exame dos autos demonstra que a situação explanada pelos autores não restou suficientemente esclarecida, não sendo possível concessão da ordem perseguida sem prévia demonstração de posse a ser protegida – Como o réu original não foi encontrado no local supostamente invadido e nos endereços indicados pelos autores, em tese, os autores podem efetuar modificação do seu pleito, passando a direcionar a ação contra os novos ocupantes – Hipótese de manutenção íntegra do 'decisum' que negou a medida liminar pleiteada – Recurso desprovido.